Tribunal: TJDFT
Processo: 0738223-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738223-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HERBERT WILLIAM DE OLIVEIRA FELIX, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (Proc. 0705933-52.2021.8.07.0018, id 115210195) pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 03/05/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR